Tribunal: TJMT
Processo: 1004782-36.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004782-36.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LEIDE MARIA DA LUZ RIBEIRO - CPF: 026.943.375-97 (RECORRIDO), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA.

DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.

2.

Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a desconstituição das faturas.

3.

As faturas emitidas de acordo com a média de consumo devem ser mantidas, sob pena de enriquecimento sem causa.

4.

Danos morais não configurados ante a ausência de inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento do serviço.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de parcial procedência que determinou a revisão das faturas de 11/2022 a 08/2023 e condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004782-36.2023.8.11.0037

Polo Ativo

AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

Polo Passivo

LEIDE MARIA DA LUZ RIBEIRO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINAR

- INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS POR COMPLEXIDADE DA CAUSA EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia, pelo que os fatos e documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da demanda.

VOTO - MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a regularidade das faturas 11/2022 a 08/2023 e se há o dever de indenizar.

Pois bem. A empresa aduz que os débitos são exigíveis e que estão sujeitos à costumeiras variações, motivo pelo qual não se pode pautar a revisão em consumo médio.

Verifica-se hialina discrepância após a troca do medidor, com consumos instáveis, como bem pontuado pelo juízo de origem.

Portanto, a revisão deve ser mantida, assim como a determinação da restituição em dobro, ao passo que se enquadra no disposto do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

Em outro norte, apesar do aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenham causado qualquer prejuízo, visto que não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito
, suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência. Havendo mera reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

A Turma Recursal Única deste Tribunal também já se manifestou a respeito:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE LAUDO DO INMETRO – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2. Não comprovada à regularidade dos débitos, torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença reformada.

(N.U 1005836-42.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DEBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DOCUMENTOS E TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DA CONSUMIDORA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ausente a prova da contratação dos serviços, pertinente a declaração de inexistência de relação jurídica.
Contudo, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pese as alegações do Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo a parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a ser negativação.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.

(N.U 1006897-60.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023) (g.n.)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – RECONHECIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EMISSÃO DE NOVA FATURA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito
. (N.U 0003019-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (g.n.)

Assim a mera cobrança não tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação em indenização por danos morais.

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024